Tribunal: TJMT
Processo: 1009446-27.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009446-27.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ODALGIRO DA SILVA - CPF: 122.429.770-91 (AGRAVANTE), ANDREA KARINE TRAGE BELIZARIO - CPF: 829.923.551-00 (ADVOGADO), MIGUEL DE PAULA XAVIER NETO - CPF: 618.463.929-34 (AGRAVADO), MARCELO DE PAULA XAVIER - CPF: 882.040.819-87 (AGRAVADO), ADEMIR FILIPPI TOME - CPF: 415.083.941-72 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR FILIPPI TOME - CPF: 567.371.731-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO FILIPPI TOME - CPF: 453.259.601-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), PATRICIA YAMASAKI - CPF: 026.583.409-07 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), ARTHUR MENDES LOBO - CPF: 041.070.116-58 (ADVOGADO), RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1009446-27.2023.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE PERDAS E DANOS – QUESTÃO SOBRE LIQUIDAÇÃO DO VALOR EXEQUENDO HÁ MUITO JÁ SUPERADA, INCLUSIVE, JÁ RESOLVIDA POR ANTERIOR RECURSO – REVOGAÇÃO DE DECISÃO QUE ORDENOU PENHORA DE SOJA – MANTENÇA DA PENHORA QUE, ALIÁS, FOI DEFERIDA E MANTIDA EM GRAU DE ANTERIOR RECURSO – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

É de ser reformada a decisão que reanalisa questão há muito resolvida e, inclusive, mantida em grau de anterior recurso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

Agravante
:
Odalgiro da Silva

Agravados
:
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier Neto

Terceiros interessados:
Ademir Filippi Tomé, Paulo Cesar Filipi Tomé e Gilberto Filippi Tomé

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto por
Odalgiro da Silva
contra parte da decisão do
Juízo da 1ª Vara Cível de Comodoro
.

AÇÃO: Cumprimento de Sentença de Perdas e Danos no valor de R$16.800.000,00 (oriundo do acordo Homologado Judicialmente em processo de Embargos à Execução), nº 766/2006, numeração única 0001266-62.2004.811.0046, código nº 13614
apresentado por
Odalgiro da Silva
aqui agravante
em face de
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier
aqui agravados, em que figuram como interessados
Ademir Filippi Tomé, Paulo Cesar Filipi Tomé e Gilberto Filippi Tomé
.

DECISÃO
:
revogou decisão de averiguação dos valores devidos com a realização de laudo pericial, por ser incontroversos e revogou também determinações direcionadas à entrega de sacas de soja pelos terceiros supostamente arrendatários, bem assim, determinou a penhora
on-line
nas contas do executados no valor de R$16.800.000,00
.
Alternativamente, determinou o bloqueio via Renajud
.

Informa tratar de Cumprimento de Sentença por descumprimento de acordo que já tramita há quase 31 anos sem que o exequente aqui agravante
Odalgiro
, atualmente com 91 anos de idade, tenha obtido êxito no recebimento.

Alega que mesmo com a preclusão consumativa o Juiz de origem revogou anterior determinação de entrega de sacas de soja por terceiros arrendatários que garantia a Execução que já perdura por longos 30 anos.

Assevera que os executados aqui agravados
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier Neto
com o objetivo de fraudar o Cumprimento de Sentença cederam em 4.1.2016, mediante contrato de comodato, as áreas de terras que figuram como proprietários à empresa denominada
Agrobull,
a qual, curiosamente, consta como proprietárias as duas irmãs do devedores, ou seja, as senhoras
Maria Isabel de Paula Xavier e Ana Luiza de Paula Xavier.

Relata que o contrato de comodato também envolve a empresa
Agatha Agropecuária Ltda.
, que trata de empresa de

propriedade dos Senhores
Cássio de Paula Xavier
e
José Olímpio de Paula Xavier
, que são filhos do executado
Miguel de Paula Xavier Neto
.

Aduz que a decisão impugnada, sem respeitar a preclusão
pro-judicato
, revogou a decisão que determinou aos arrendatários agravados
Gilberto, Ademir e Paulo Tomé
, que depositassem em juízo todo e qualquer valor relativo aos contratos de arrendamento firmados com as empresas
Agrobull Ltda.
e
Agatha Agropecuária Ltda.
, bem como que prestassem contas do investimento realizado até então, uma vez que os executados agravados
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier Neto
tinham cedido gratuitamente por contrato de comodato a exploração de seus imóveis rurais às citadas empresas, de familiares.

Argui que os arrendatários/agravados, família
Tomé
, cientes da anterior decisão e sem interpor recurso, compareceram aos autos e anexaram os contratos de arrendamento (fls. 632/641, id. de origem 77105775, pá1 e pág, 19), em que apontaram, inclusive, as datas de pagamentos dos arrendamentos, entre 2018 e 2022.

Relata que diante do descumprimento da ordem judicial pelos terceiros arrendatários/agravados o exequente aqui agravante
Odalgiro
pediu, em sede de tutela de urgência, a penhora
on-line
do valor referente as parcelas vencidas dos contratos de arrendamento (
parcelas do arrendamento dos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021, perfazendo o total de 57.863 sacas de soja
) firmado com os senhores
Gilberto Tomé
,
Ademir Tomé
e
Paulo Tomé
, para garantir o cumprimento da anterior ordem judicial, que foi proferida às fls. 724 (id. de origem 77107499, pag. 10/11) e para garantir o Cumprimento de Sentença, cujo pedido foi deferido e as buscas pelo Sisbajud foram parcialmente frutíferas.

Relata ainda que os terceiros arrendatários/agrados, família
Tomé
, reconheceram a relação jurídica e, inclusive, complementaram os valores já bloqueados mediante a consignação de R$50.707,25, a fim de cumprir com sua obrigação.

Relata também que, na sequência, como os valores bloqueados e consignados não satisfaziam toda a obrigação
–
uma vez que a ordem judicial para depositar os arrendamentos em juízo abarcaram a totalidade do contrato e não parcial
–
foi proferida nova decisão, que rejeitou a alegada quitação da obrigação pelos terceiros arrendatários/agravados (família
Tomé
), mas, no entanto, determinou a realização de perícia para apurar o saldo devedor, o que foi questionado pelo exequente aqui agravante
Odalgiro
por intermédio de Embargos de Declaração.

Informa que ao decidir seus Embargos de Declaração, o juiz acertadamente revogou a perícia, porquanto reconheceu que os valores discutidos são incontroversos e que essa questão já está preclusa. Todavia, a segunda parte da citada decisão, a qual recorre por este recurso, revela-se contraditória, porquanto embora reconheça a tentativa de subterfúgios dos executados agravados
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier
,
desrespeitou a preclusão da matéria e

“
revogou a decisão de entrega das sacas de soja pelos Arrendatários (família Tomé), decisão essa que já tinha transitado em julgado e inclusive cumprida parcialmente pela família Tomé’
.

Sustenta, assim, a preclusão, inclusive, pelo fato da questão já ter sido objeto do anterior Agravo de Instrumento nº 1002694-15.2018.811.0000, cujo acórdão manteve a anterior determinação de deposito dos valores recebidos a título de arrendamento.

Após pedir a concessão do efeito suspensivo ao recurso, pugna, no mérito, pelo provimento.

O efeito suspensivo foi deferido (id. 166528181).

Na contraminuta, id. 170295171, os interessados
Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé e Paulo Cesar Filipi Tomé
defendem o desprovimento do agravo.

Alegam ser terceiros interessados que não figuram como executados, estranhos, portanto, à discussão travada na Execução, e que o pedido do exequente agravante revela invasão no patrimônio de terceiros, bem assim, que não são mais arrendatários das áreas agricultáveis desde 10.8.2022.

Alegam ainda não ter sido reconhecida eventual fraude à Execução, bem assim que o contrato de arrendamento foi firmado entre eles, terceiros interessados e as empresas
Agatha Agropecuária
e
Agrobull
e não com os executados
Miguel
e
Marcelo
, bem assim, que qualquer constrição haveria que ser direcionada para as empresas e não para eles, terceiros interessados, antigos arrendatários.

Irresignam com a parte da decisão que indeferiu a realização de prova pericial para apuração dos valores da dívida exequenda, isso porque “
há severa discrepância entre os valores defendidos pelo Agravante (lá Exequente) e pelos Terceiros Interessados. Enquanto os Terceiros, observando a determinação emanada por aquele Juízo, reconheceram que o depósito se referia à 1.144,23 sacas de soja; o Agravante sustenta, despropositadamente, que seriam devidas 57.836 sacas de soja. Além disso, o Agravante desconsidera o indispensável cômputo dos gastos com insumos, manutenção, benfeitorias e demais despesas oriundas do contrato de arrendamento
.
”.

Já na sua contraminuta, id. 170301651/170301652, os executados
agravados
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier Neto
após alegar falta de liquidez do título por inexistência de liquidação e necessidade de realização de prova pericial para apuração do real valor da Execução, pedem o desprovimento do Agravo.

Pedem ainda que as intimações sejam feitas
conjuntamente
em nome dos advogados Luiz Rodrigues
Wambier
OAB/PR 7.295 e
Patrícia Yamasaki
OAB/PR 34.143, bem como da sociedade de advogados
Wambier, Yamasaki, Bevervanço & Logo
Advogados OAB/PR 2.049, sob pena de nulidade.

No id. 171248193 o exequente agravante denuncia eventual descumprimento, pelo juízo de origem, da liminar deferida nesse recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1009446-27.2023.8.11.0000

Agravante
:
Odalgiro da Silva

Agravados
:
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier Neto

Terceiros interessados:
Ademir Filippi Tomé, Paulo Cesar Filipi Tomé e Gilberto Filippi Tomé

VOTO.

E. Câmara:

O cerne desse Agravo
interposto pelo exequente

Odalgiro da Silva

é saber se é caso de reforma

da parte da decisão impugnada que
revogou as determinações direcionadas à entrega de sacas de soja pelos terceiros supostamente arrendatários
Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé e Paulo Cesar Filipi Tomé
.

A discussão se dá em razão do descumprimento
, pelos executados aqui agravados
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier
,
do acordo que celebraram com o exequente aqui agravante
Odalgiro da Silva
, em 19.1.2009
, que foi homologado judicialmente
, em que restou pactuado que os executados
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier
entregariam ao exequente
Odalgiro da Silva
2.100ha, a ser desmembrada da área maior denominada Fazenda Tiaraju de propriedade dos devedores
Miguel e Marcelo
aqui agravados.

Como os executados
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier
aqui agravados não cumpriram a pactuação ao argumento de impossibilidade de desmembramento das 2.100ha da área maior da Fazenda Tiaraju, que se comprometeram a entregar ao exequente
Odalgiro da Silva
aqui agravante o Cumprimento de Obrigação de Fazer para entrega de 2.100ha foi convertido em 29.3.2012 para Cumprimento de Sentença de Perdas em Danos, a fim de receber, agora, o valor de R$16.800.000,00.

No tocante a questão da necessidade de liquidação do valor da dívida, importante registrar que trata de questão há muito superada, porquanto já foi resolvida por acórdão de anterior recurso, inclusive, com reiteração do esgotamento da matéria em mais dois anteriores recursos
(
Agravo de Instrumento

nº 34906/2012, julgado em 20.6.2012;

Agravo de Instrumento

n
º 1008069-31.2017.811.0000, julgado em 20.9.2017 e

Agravo de Instrumento nº 1012800-70.2017.811.0000, julgado em 30.5.2018
).

Ademais,
importante registrar também que esse atual recurso
é do exequente
Odalgiro da Silva
e ele
não combateu a parte da decisão que revogou
anterior determinação que tinha ordenado averiguação, por prova pericial, do valor exequendo
.

Esse atual recurso que foi interposto pelo exequente
Odalgiro da Silva

ataca especificamente
a parte da decisão de origem que
revogou as determinações direcionadas à entrega de sacas de soja pelos terceiros supostamente arrendatários
Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé e Paulo Cesar Filipi Tomé.

A indignação dos executados
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier
e dos terceiros interessados
Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé e Paulo Cesar Filipi Tomé

formuladas em sede de contraminutas quanto a parte da decisão que revogou

determinação de averiguação, por prova pericial, do valor exequendo,
desafiava a interposição de recurso
, como fez o exequente contra a parte da decisão que entendeu lhe causar prejuízo.

Aliás, a citada parte da decisão de origem

que revogou a decisão de averiguação, por prova pericial, da dívida exequenda
é objeto do outro Agravo nº 1009425-51.2023.811.0000 interposto pelos
executados
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier
aqui agravados e também será julgado nessa mesma sessão
.

No tocante à
parte da decisão de origem que foi atacada por esse recurso, que foi a que revogou a entrega de sacas de soja pelos terceiros interessados

Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé e Paulo Cesar Filipi Tomé
, à época arrendatários dos imóveis de propriedade dos executados e que foram objeto de comodato firmado com as empresas arrendantes
Agrobull Agropecuária Ltda.

e Agatha Agropecuária Ltda.
,
importa registrar que a penhora da soja foi deferida por decisão proferida em 16.2.2018

(id. 77107499 e fls. 724/724verso, ambos de origem),
QUE FOI MANTIDA PELO ACÓRDÃO
do Agravo de Instrumento n
º
1002694-15.2018.811.0000 interposto
exclusivamente
pelas empresas
Agrobull Agropecuária Ltda.

e Agatha Agropecuária Ltda.
, desprovido em 30.5.2018
.

Veja a ementa do citado Agravo de Instrumento n
º
1002694-15.2018.811.0000 interposto pelas empresas
Agrobull Agropecuária Ltda.

e Agatha Agropecuária Ltda.
e que foi desprovido em 30.5.2018
e que manteve a decisão que ordenou a penhora da soja
:

“
AGRAVO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE PERDAS E DANOS – DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM JUÍZO DE VALORES DECORRENTES DE ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL DE PROPRIEDADE DOS EXECUTADOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE SE ARRASTA HÁ MAIS DE 20 ANOS – POSSIBILIDADE DA DETERMINAÇÃO DE CONSIGNAÇÃO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Possível a ordem do juízo singular de consignação de valores decorrente de contrato de arrendamento de área rural, máxime se verificado se tratar de Cumprimento de Sentença que se arrasta há mais de 20 anos sem a satisfação do crédito em que já foram, inclusive, adotadas, sem sucesso, várias anteriores outras medidas constritivas
.”

Realça-se que posteriormente, ou seja, em 5.8.2019
(id. 77107537 e fls. 802, ambos de origem)
foi deferido o pedido de venda formulado pelos então arrendatários
Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé e Paulo Cesar Filipi Tomé
da soja que por eles foi depositada
(
1.144,23 sacas de soja no armazém da Fazenda São José - fls. 771, nº de origem
)
, ocasião em que foi ordenado o depósito do valor arrecadado com a referida venda e a prestação de contas.

Contra tal decisão nem os exequentes
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier
e nem os então arrendatários
Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé e Paulo Cesar Filipi Tomé

recorreram
.

Aliás, ao ordenar a penhora da soja o juízo de origem consignou que seria para garantir o eventual reconhecimento de fraude à execução supostamente praticada pelos executados aqui agravados
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier

quando firmaram contrato de comodato das áreas de suas propriedades com as empresas

Agrobull Agropecuária Ltda.

e Agatha Agropecuária Ltda.
que, por sua vez, celebraram contrato de arrendamento
com
Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé e Paulo Cesar Filipi Tomé
,
cuja análise da arguição de eventual fraude à Execução ainda não se tem
.

No id. 171248193 o exequente agravante denuncia eventual descumprimento, pelo juízo de origem, da liminar deferida nesse recurso. Todavia, Eventual descumprimento de decisão dessa Corte desafia impugnação pela via especifica.

Posto isso,
dá-se provimento para esse Agravo, a fim de reformar a parte da decisão impugnada
que revogou a determinação de entrega de soja pelos à época arrendatários
Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé e Paulo Cesar Filipi Tomé
.

Observe a secretaria desta e. Câmara o pedido para que as intimações sejam feitas
conjuntamente
em nome dos advogados Luiz Rodrigues
Wambier
OAB/PR 7.295 e
Patrícia Yamasaki
OAB/PR 34.143, bem como da sociedade de advogados
Wambier, Yamasaki, Bevervanço & Logo
Advogados OAB/PR 2.049, sob pena de nulidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023